Tribunal: TJDFT
Processo: 0716755-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE COGNITIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. FRUSTRAÇÃO. OCULTAÇÃO. INDÍCIOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CONSUMAÇÃO. CHEFE DE SECRETARIA. CORRESPONDÊNCIA. ENVIO. CIENTIFICAÇÃO DO HAVIDO E DO ATO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. FÓRMULA AUTORIZADA (CPC, ART. 254). CARTA SIMPLES. OBRIGATORIEDADE. OBSERVÂNCIA INEXISTENTE. ATO CITATÓRIO. VALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, qualifica-se como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, artigos 239, 250 e 334).
2. A citação com hora certa tem como pressuposto de garantia a suspeita de ocultação do réu quando o oficial de justiça, por duas vezes, houver procurado-o em seu domicílio ou residência, sem encontrá-lo, encontrando respaldo nas regras inerentes ao devido processo legal, porquanto não pode o trânsito processual ficar paralisado à mercê da postura e conveniência do réu, devendo, contudo, ser consumada na forma dos artigos 253 e 254 do Código de Processo Civil.
3. O aperfeiçoamento do ato citatório por hora certa, enquanto modalidade de citação ficta, está condicionado, ainda que não de modo impreterível ou absoluto, ao envio, pelo escrivão ou chefe de secretaria, após ultimação do ato pelo oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, de carta, telegrama ou correspondência eletrônica, de modo a dar-lhe ciência dos atos pretéritos, não sobejando nulidade no envio de carta volvida a esse objetivo processual com Aviso de Recebimento, até mesmo porque dotada de maior segurança, compreendendo-se, pois, na forma indicada pelo legislador (CPC, art. 254).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.